Tribunal: TJSP
Processo: 2016105-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Decisão que deferiu a penhora sobre fundo de previdência privada PGBL da recorrente. Irresignação. Alegação de impenhorabilidade de fundo de previdência privada com fulcro no art. 833, IV do CPC. Inexistência de provas de que o saldo bloqueado é de vital importância para subsistência da agravante e de seus familiares. Caráter alimentar não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Decisão que deferiu a penhora sobre fundo de previdência privada PGBL da recorrente. Irresignação. Alegação de impenhorabilidade de fundo de previdência privada com fulcro no art. 833, IV do CPC. Inexistência de provas de que o saldo bloqueado é de vital importância para subsistência da agravante e de seus familiares. Caráter alimentar não reconhecido. Impenhorabilidade afastada. Decisão mantida. Recurso não provido.